Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701234-65.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSILENE CARNEIRO DE SOUZA 80605753172 D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido liminar de busca e apreensão, porquanto esgotada a jurisdição desta instância recursal. Aguarde-se a preclusão e devolvam os autos à origem para a apreciação do pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator